Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600783-08.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MULTA
APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO
DE MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
candidata ao cargo de vereadora aprovadas com ressalvas, determinando a
devolução de R$ 14,65 ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento.
2. A sentença considerou que a candidata utilizou recursos próprios em sua
campanha eleitoral no valor de R$ 1.745,01, ultrapassando o limite permitido em R$
146,50 (0,91% do limite de gastos estabelecidos).
3. A candidata recorreu, alegando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a multa.
Requereu a reforma da sentença para aprovação das contas sem a imposição da
multa.

Num. 44500325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de
autofinanciamento em campanha eleitoral, ainda que em pequena proporção, enseja
a aplicação de multa, ou se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
autorizam o afastamento da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de autofinanciamento constitui irregularidade grave, que
fere a isonomia entre os candidatos.
6. O limite de autofinanciamento é regulado por limites objetivos, visando preservar
a igualdade de condições entre os candidatos, conforme o art. 14, § 9º, da
Constituição Federal.
7. No caso dos autos, o Juízo a quo, em vista do pequeno valor envolvido, fixou a
multa em seu patamar mínimo, conforme autoriza o § 4º do art. 27 da Resolução
TSE nº 23.607/19, que prevê a aplicação de multa ao candidato que exceder os
limites estabelecidos no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
8. A gravidade da irregularidade conduz à desaprovação das contas, contudo, o
juízo a quo, em conformidade com precedentes jurisprudenciais, aplicou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar as contas da
recorrente aprovadas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TE

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600783-08.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600783-
08.2024.6.16.0111, que, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pela prestadora de
contas Eleição 2024 Rafaela de Lurdes Correa Duarte Vereador e Rafaela de Lurdes Correa Duarte,
relativas às Eleições Municipais de 2024 de Imbaú PR, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº
9.504/97 e no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e diante da extrapolação do limite de
gastos de campanha com recursos próprios, no valor de R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e
cinquenta centavos), condenou a candidata ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por
cento) do valor ultrapassado, R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos). (Prestação de
Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Rafaela de Lurdes Correa Duarte Vereador e
Rafaela de Lurdes Correa Duarte, candidata ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de 2024
de Imbaú PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que a candidata utilizou em sua campanha
eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 1.745,01 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais
e um centavo), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 146,50 (cento
e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no
art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Considerando que o valor excedido representa
apenas 0,91% do limite de gastos estabelecidos para o cargo pleiteado (R$ 15.985,08) e que a
prestadora registrou os valores na prestação de contas, bem como, reconheceu a irregularidade
detectada, é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso
em análise. "Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios, no
valor de R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), condeno a candidata ao
pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor ultrapassado, R$ 14,65 (quatorze
reais e sessenta e cinco centavos), o qual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de
cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE
nº 23.607/19."; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500325
09/05/2025
15:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44500325 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.954

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600783-
08.2024.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. MULTA
APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO
DE MULTA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de
candidata ao cargo de vereadora aprovadas com ressalvas, determinando a
devolução de R$ 14,65 ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do limite de
autofinanciamento.
2. A sentença considerou que a candidata utilizou recursos próprios em sua
campanha eleitoral no valor de R$ 1.745,01, ultrapassando o limite permitido em R$
146,50 (0,91% do limite de gastos estabelecidos).
3. A candidata recorreu, alegando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para afastar a multa.
Requereu a reforma da sentença para aprovação das contas sem a imposição da
multa.

Num. 44500325 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a extrapolação do limite de
autofinanciamento em campanha eleitoral, ainda que em pequena proporção, enseja
a aplicação de multa, ou se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
autorizam o afastamento da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de autofinanciamento constitui irregularidade grave, que
fere a isonomia entre os candidatos.
6. O limite de autofinanciamento é regulado por limites objetivos, visando preservar
a igualdade de condições entre os candidatos, conforme o art. 14, § 9º, da
Constituição Federal.
7. No caso dos autos, o Juízo a quo, em vista do pequeno valor envolvido, fixou a
multa em seu patamar mínimo, conforme autoriza o § 4º do art. 27 da Resolução
TSE nº 23.607/19, que prevê a aplicação de multa ao candidato que exceder os
limites estabelecidos no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
8. A gravidade da irregularidade conduz à desaprovação das contas, contudo, o
juízo a quo, em conformidade com precedentes jurisprudenciais, aplicou os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar as contas da
recorrente aprovadas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que aprovou com ressalva as contas
da candidata, mantendo a imposição de multa no valor de R$ 14,65.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de autofinanciamento em
campanha eleitoral constitui irregularidade grave, que pode ensejar a aplicação de
multa, ainda que em pequena proporção. 2. Os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas com ressalvas, mas não
necessariamente para afastar a imposição da multa.
________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 23, §
1º e § 2º-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 6º, 27, § 1º e § 4º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR-AREspE nº 060046172, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 31.03.2022; TRE TO, RECURSO ELEITORAL
nº060049154, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Augusto Ferrari Faccioni,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/03/2025

Num. 44500325 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE em face
da sentença que julgou suas contas aprovadas com ressalvas, determinando-lhe a devolução da
importância de R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos), ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.ao Tesouro.
A sentença considerou que a candidata utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no
valor total de R$ 1.745,01 (um mil setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), tendo
superado limite permitido para utilização de recursos próprios em R$ 146,50 (cento e quarenta e
seis reais e cinquenta centavos). Em vista de que o valor excedido representa apenas 0,91% do
limite de gastos estabelecidos (R$ 15.985,08), e que a prestadora registrou os valores na
prestação de contas, bem como reconheceu a irregularidade detectada, a sentença reconheceu a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovou as
contas com ressalvas, fixando a multa aplicável ao caso em R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta
e cinco centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor ultrapassado.
Inconformada, a candidata interpôs recurso eleitoral sustentando que: a) que de acordo com a
jurisprudência a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite o
afastamento da multa relativa à extrapolação do limite de autofinanciamento; b) que a norma não
pode presumir a ocorrência de omissão de despesa; c) “ não é errado imaginar que apoiadores
da campanha possam receber materiais de campanha para distribuir em nome do candidato que
apoiam, sem a necessidade de formalização contratual para tanto”; d) “ o valor das notas fiscais
de gastos representa valor ínfimo em relação aos gastos tidos com a campanha como um todo,
qual seja, R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais) dos R$ 8.146,75 (oito mil cento e
quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) 1 obtidos em verbas líquidas” sic.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “para o fim de retificar a sentença e
julgar aprovadas com ressalva as contas da prestadora recorrente, afastando-lhe a
obrigatoriedade de recolhimento da multa pela extrapolação”.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44500325 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
VOTO
A sentença que aprovou com ressalvas as contas da candidata, impondo-lhe a determinação de
recolhimento ao erário da importância de R$ 14,65 (quatorze reais e sessenta e cinco centavos),
foi publicada em 06 de dezembro de 2024 (ID 44298411) e o recurso interposto em 11/12/2024
(id. 44298413), sendo, portanto, tempestivo.
Assim porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente
a tempestividade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.
Conforme consta nestes autos, a recorrente, candidata ao cargo de vereadora do município de
Imbaú, utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 1.745,01 (um mil
setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo), sendo que o valor dos recursos próprios
utilizados superou em R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) o limite de
gastos com recursos próprios, que no caso era de R$ 1.598,50, nos termos do art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
Em suas razões a recorrente argumenta que, de acordo com a jurisprudência, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite o afastamento da multa relativa à
extrapolação do limite de autofinanciamento, sendo que o valor dos recursos próprios utilizados
superou em R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) o limite de gastos
com recursos próprios, que no caso era de R$ 1.598,50, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
Em suas razões, a recorrente argumenta que, de acordo com a jurisprudência, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade permite o afastamento da multa relativa à
extrapolação do limite de autofinanciamento.
Sem razão a recorrente.
Inicialmente, destaco que a Jurisprudência afirma que a extrapolação ao limite de
autofinanciamento constitui irregularidade grave e fere a isonomia entre os candidatos.

Num. 44500325 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
Confira-se:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. MULTA DE 100%
SOBRE
O
VALOR
EXCEDIDO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA
ENTRE
OS
CANDIDATOS.
PRECEDENTES
DO
TSE
E
DESTA
CORTE.
RECURSO
DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O autofinanciamento é regulado por limites objetivos, visando preservar a
igualdade de condições entre os candidatos, conforme o art. 14, § 9º, da
Constituição Federal. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave,
comprometendo a lisura do pleito.
6. O Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada sobre a
gravidade da infração, apta a ensejar a desaprovação das contas (AgR-AREspE
nº 060046172, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 31.03.2022).
7. No mesmo sentido, esta Corte, em recente julgado de relatoria deste
magistrado (Recurso Eleitoral n. 0600691-54.2024.6.27.0004-PJE, Juarina/TO, Rel.
Juiz Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, julgado em 14/02/2025), reafirmou a
gravidade da extrapolação do limite de autofinanciamento, reconhecendo que tal
irregularidade compromete a isonomia entre os candidatos e justifica a
desaprovação das contas, bem como a aplicação da multa no patamar máximo
de 100%.
8. A alegação de ausência de má-fé não afasta a irregularidade, pois a norma é de
observância obrigatória e não exige dolo para aplicação da penalidade. O candidato,
além de eleito, declarou patrimônio de R$ 650.000,00 no registro de candidatura,
evidenciando sua capacidade de planejamento financeiro e a necessidade de aplicação
da sanção máxima.
9. Diante da gravidade da infração e da inexistência de circunstâncias que
justifiquem a redução da penalidade, impõe-se a manutenção da desaprovação das
contas e da multa no percentual máximo de 100% sobre o valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da desaprovação das contas e da
multa aplicada no percentual de 100% sobre o valor excedido, nos termos do art. 74,
III, e art. 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: "O limite de autofinanciamento é norma objetiva, cuja
inobservância configura irregularidade grave, justificando a desaprovação das contas e
a aplicação da multa no patamar máximo de 100%, independentemente da alegação
de ausência de má-fé"
Dispositivos legais citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 27, § 1º e § 4º, e 74,
III
Jurisprudência relevante citada: TSE - AgR-AREspE nº 060046172, Rel. Min.

Num. 44500325 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
Alexandre de Moraes, julgado em 31.03.2022
(TRE TO RECURSO ELEITORAL nº060049154, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo
Augusto Ferrari Faccioni, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 28/03/2025)
grifamos
No caso dos autos, o Juízo a quo, em vista do pequeno valor envolvido, o qual não representa
percentual significativo, fixou a multa em seu patamar mínimo, conforme autoriza o § 4º do art.
27 da Resolução TSE nº 23.607/19 que prevê a aplicação de multa ao candidato que exceder os
limites estabelecidos no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
O valor irregular em excesso, na hipótese, é de R$ 146,50, o que equivale a 4,83% das receitas
totais da campanha, sendo que a multa foi aplicada em seu grau mínimo, no valor de R$ 14,65.
Insta registar ainda que a gravidade da irregularidade conduz à desaprovação das contas,
contudo, o juízo a quo, em conformidade com precedentes jurisprudências, aplicou os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para julgar as contas da recorrente aprovadas com
ressalvas.
Em suas razões recursais, a recorrente reconhece que extrapolou do limite permitido para o
autofinanciamento, contudo, pleiteia o afastamento da aplicação da multa com fundamento nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Para sustentar seus argumentos, traz o seguinte julgado:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. REJEIÇÃO DAS CONTAS E
IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONHECIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A DOAÇÃO CONSTITUI PRODUTO DO SERVIÇO
OU DAS ATIVIDADES DO DOADOR (PRODUÇÃO DE JINGLES, VINHETAS E
SLOGANS). EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE DE GASTOS COM RECURSOS
PRÓPRIOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL (AUTOFINANCIAMENTO).
CESSÃO DE AUTOMÓVEL DO PRÓPRIO CANDIDATO. RECEITA QUE NÃO
COMPÕE O LIMITE PREVISTO NO § 2º DO ART. 23 DA LEI Nº 9.504/97 POR
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA DE COMPROVAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGOS 26, § 3º, ALÍNEA ¿A' E 28, § 6º, INC. III,
TODOS DA LEI Nº 9.504/97. MULTA POR EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE
AUTOFINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
AFASTADA.
REFORMA
DA
DECISÃO RECORRIDA. IRREGULARIDADE DETECTADA CORRESPONDE A
POUCO MAIS DE 3% (TRÊS POR CENTO) DA ARRECADAÇÃO DE
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO PROVIDO EM
PARTE PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS E AFASTAR A
MULTA APLICADA AO RECORRENTE. 1. DE ACORDO COM O ART. 4º, § 2º,
DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019, OS VALORES ATUALIZADOS
RELATIVOS AO LIMITE DE GASTOS NAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS
AOS
CARGOS
DE
VEREADOR
E
PREFEITO,
NA
RESPECTIVA
CIRCUNSCRIÇÃO, SERÃO DIVULGADOS POR ATO DO PRESIDENTE DO
TSE E PARA O CARGO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA
DE GOIÁS/GO NO PLEITO 2020 FOI ESTABELECIDO O MONTANTE DE R$
26.675,57 (VINTE E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E

Num. 44500325 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
CINQUENTA E SETE RUA PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, Nº. 311,
CIDADE ALTA – JAGUARIAÍVA/PR TELEFONE: (43) 9.9983-6260 CENTAVOS),
DOS QUAIS 10% REPRESENTOU O MONTANTE DE R$ 2.667,56 (DOIS MIL,
SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS
CENTAVOS); 2. NOS TERMOS DO § 2º–A DO ART. 23 DA LEI Nº 9.504/1997,
INCLUÍDO POR FORÇA DA LEI Nº 13.878/2019: "O CANDIDATO PODERÁ
USAR RECURSOS PRÓPRIOS EM SUA CAMPANHA ATÉ O TOTAL DE 10%
(DEZ POR CENTO) DOS LIMITES PREVISTOS PARA GASTOS DE
CAMPANHA NO CARGO EM QUE CONCORRER"; 3. O ART. 28, § 6º, INC. III,
DA LEI Nº 9.504/1997 DISPENSA DE COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS A CESSÃO DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CANDIDATO,
DO CÔNJUGE E DE SEUS PARENTES ATÉ O TERCEIRO GRAU PARA SEU
USO PESSOAL DURANTE A CAMPANHA; ALÉM DO QUE O ART. 26, § 3º,
ALÍNEA “A’', PREVÊ NÃO SER CONSIDERADO GASTO ELEITORAL E NEM SE
SUJEITAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, A DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL DO CANDIDATO COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR USADO POR ELE NA CAMPANHA; O QUE
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO CASO, TORNANDO–SE DISPENSÁVEL
PARA O CÔMPUTO DO LIMITE ESTABELECIDO NO § 2º–A DO ART. 23 DA
LEI Nº 9.504/97, A CESSÃO DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO
PRÓPRIO CANDIDATO UTILIZADO EM CAMPANHA; 4. O VALOR DA
IRREGULARIDADE
ENCONTRADA
NA
PRESENTE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS CORRESPONDENTE A R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) E
REPRESENTA PERCENTUAL INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DOS
RECURSOS MOVIMENTADOS PELO PRESTADOR DE CONTAS NA
CAMPANHA, O QUE POSSIBILITA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE,
NA
ESTEIRA
DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE; PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS; 5. UMA VEZ QUE O LIMITE DE 10% PARA A UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS CONTIDO NO § 2º–A DO ART. 23 DA LEI Nº 9.504/97
NÃO FOI EXTRAPOLADO, A MULTA APLICADA NA ORIGEM COM BASE NO
§ 4º DO ART. 27 DA RES. TSE Nº 23.607/2019 DEVE SER AFASTADA; 6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA APROVAR COM
RESSALVAS AS RUA PREFEITO ALDO SAMPAIO RIBAS, Nº. 311, CIDADE
ALTA – JAGUARIAÍVA/PR TELEFONE: (43) 9.9983-6260 CONTAS DO
RECORRENTE E AFASTAR A MULTA APLICADA NO PRIMEIRO GRAU. (TRE-
GO - REL: 06005646720206090066 SANTA HELENA DE GOIÁS - GO,
RELATOR: DES. VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, DATA DE
JULGAMENTO: 28/06/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/06/2021) (mantidos
os destaques atribuídos pela recorrente).
Da leitura do precedente observa-se que este não guarda similitude com o caso em análise, pois,
como se depreende, refere-se à situação em que se reconheceu que o limite de 10% para
utilização de recursos próprios não foi extrapolado, sendo este o fundamento utilizado para
afastar a imposição de multa. Verifica-se ainda que o precedente aplica os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalva, e não para afastar a
imposição de multa, como pretende a recorrente.
No mais, as demais razões recursais apresentadas não guardam relação com a prestação de
contas apresentada nestes autos, o que aparenta ser de outro recurso, mas usado indevidamente
na presente análise, talvez por lapso.

Num. 44500325 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 15:36:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050915364678400000043442642
Número do documento: 25050915364678400000043442642
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:46:32
Nestas condições, por não terem sido apresentados elementos que afastem a incidência da
norma que impôs a aplicação de multa à recorrente, e estando a sentença devidamente
fundamentada nas normas e princípios que regem a matéria, o voto é pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que aprovou com ressalva as contas de RAFAELA DE LURDES
CORREA DUARTE , candidata ao cargo de vereador) no município de Imbaú/PR, mantendo a
imposição de multa no valor de e R$ 14,65.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600783-
08.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE VEREADOR,
RAFAELA DE LURDES CORREA DUARTE - Advogado dos RECORRENTES: ERIC DUDIK
ROGERIO - PR66977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025